Tribunal: TCU
Processo: 020.623/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Rita de Cássia de Abranches Miquelino: 1. Processo TC- Processo 020.623/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cely Teixeira de Almeida e Silva (XXX.457.857-XX); Edeluza Dias Costa (XXX.559.135-XX); Raimunda Sandra Flor de Souza (XXX.487.457-XX); Rita de Cássia de Abranches Miquelino (XXX.660.527-XX); Teresinha Pessoa Tavares (XXX.074.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. se ainda não o fez, convoque a sra. Rita de Cássia de Abranches Miquelino para que adote as providências com vista a que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda à glosa de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em seus proventos de aposentadoria, inferiores ao da respectiva pensão militar; 1.7.1.2. no prazo de quarenta e cinco dias, informe a este Tribunal os resultados das medidas adotadas relativamente à acumulação de proventos por parte da sra. Rita de Cássia de Abranches Miquelino, sob pena de negativa de registro à pensão instituída pelo sr. João Baptista Pamplona Abranches; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao INSS, para as providências de sua alçada.